Tribunal: TJDFT
Processo: 0755578-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755578-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: LOURDES FERNANDES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 257863072, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum, n.o 0719712-62.2025.8.07.0009, ajuizada por LOURDES FERNANDES DA SILVA, ora agravada. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator